Tribunal: TJDFT
Processo: 0727369-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727369-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO ANTONIO DA COSTA VALES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por MARCIO ANTONIO DA COSTA VALES (ID 18240957) em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF que, nos Autos de Ação no 0007835-91.2015.8.07.0018, suspendeu o processo e indeferiu o pedido do Agravante de desbloqueio da penhora no valor de R$ 30.360,57 (trinta mil trezentos e sessenta reais e cinquenta e sete centavos), via sistema BacenJud, nos seguintes termos (ID 68604465 na origem): Trata-se de requerimento de suspensão do processo, formulado pela Fazenda Pública, em razão do parcelamento administrativo e pedido do executado para desbloqueio de valores em face do parcelamento do débito. É o breve relatório. DECIDO. Com relação ao pedido de desbloqueio de valores, o parcelamento do débito, ato administrativo que importa no reconhecimento de dívida, não tem o condão de liberar, por si só, os valores constritos até que se opere a quitação do crédito. Diante do exposto, indefiro o desbloqueio requerido. Ademais, considerando que o débito fiscal foi parcelado administrativamente, determino a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano. Dispensada a intimação da Fazenda Pública acerca desta decisão. Escoado o prazo da suspensão, intime-se o Distrito Federal para que requeira o que entender de direito. registrado que, caso não seja adotada medida efetiva para a localização dos referidos bens, o feito será suspenso por 1 (um) ano e posteriormente arquivado (art. 40 da Lei no 6.830/80); O Agravante interpôs agravo de instrumento alegando (i) que, diante do bloqueio judicial, procurou uma das Agências da SEFAZ e procedeu o parcelamento administrativo da dívida objeto da execução em curso; (ii) que o Agravado foi intimado a se manifestar na via judicial e reconheceu o parcelamento administrativo, assim como pediu a suspensão do processo de execução por 12 meses, pedido este deferido; (iii) que o magistrado apenas deferiu o pedido ao Agravado de suspensão da execução, não deferindo o pedido de desbloqueio de valores. A Agravante acostou os documentos obrigatórios, nos termos do art. 1.017, §5o do CPC. Preparo recolhido (IDs 18359313 e 18359313). É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (IDs 18359313 e 18359313). É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por MARCIO ANTONIO DA COSTA VALES (ID 18240957) em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF que, nos Autos de Ação no 0007835-91.2015.8.07.0018, suspendeu o processo e indeferiu o pedido do Agravante de desbloqueio da penhora no valor de R$ 30.360,57 (trinta mil trezentos e sessenta reais e cinquenta e sete centavos), via sistema BacenJud. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido do Agravante de desbloqueio da penhora no valor de R$ 30.360,57 (trinta mil trezentos e sessenta reais e cinquenta e sete centavos), via sistema BacenJud, trazendo como pano de fundo discussão sobre a manutenção do bloqueio judicial ante o parcelamento administrativo do débito tributário. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, muito embora a parte Agravante tenha se pleiteado a atribuição do efeito suspensivo alegando gravame em face de si e de sua família, entendo que não esgotou seus requisitos, não sendo suprido pela hermenêutica do conjunto da postulação - art. 322, § 2o do CPC – posto que são requisitos essenciais do presente pedido. Nesse cenário, considerando, ainda, os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos, os quais subsidiam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, a Agravante, em suas razões, limitou-se a inferir estarem presentes os requisitos autorizadores, alegando, genericamente que estão, ainda, “configuradas as condições de cabimento do recurso de agravo de instrumento notadamente quanto à iminência de difícil reparação”. Colacionou, ainda, entendimento TRF 5a Região, sem o devido cotejo analítico hábil a explicitar as razões pelas quais entende provável seu direito, bem como como a razão do risco, que não pode ser abstrato e presumido. Em relação à probabilidade do direito, ainda que se possa depreender do corpo da peça do Agravante controvérsia sobre o tema, não subsiste demonstrado, no caso concreto e de maneira pontual, o risco de dano irreparável. De um lado, temos a decisão do magistrado, que indeferiu o pedido de desconstituição do bloqueio, por entender que o o parcelamento do débito, ato administrativo que importa no reconhecimento de dívida, não libera, por si só os valores constritos até que se opere a quitação do crédito. De outro, alega o Agravante que procedeu ao parcelamento. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a concessão – ou não – do efeito suspensivo pleiteado, tendo em vista que o Agravante se encontra a deduzir o desbloqueio de valores, sob a alegação de ter procedido ao parcelamento. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a possibilidade de desbloquear tais valores em face do referido parcelamento, trazendo para a análise de mérito parte do problema suscitado pelo Agravante, uma vez que o pedido de atribuição de efeito suspensivo alcança parte da satisfatividade que almeja no mérito do agravo. Entendo que o Agravante não logrou êxito em apontar, de maneira concomitante, o fumus boni iuris e o o periculum in mora, aqui aduzido genericamente em face de presumido e abstrato gravame para o Agravante e a família. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que não abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, não entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, tendo em vista que não houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais. Por essa razão, até que se ultime a apreciação do objeto desse agravo, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se a parte Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 11 de agosto de 2020 18:48:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador